Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010494-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO ENGEL - CPF: 026.987.259-07 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
–

RECURSO PROVIDO.

A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80 e artigo 141 do CTN.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
strito sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sapesal, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal (1000525-44.2020.8.11.0078), ajuizada em desfavor de Carlos Antônio Engel, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão de o valor perseguido não atingir o montante mínimo de 15 (quinze) UPFs, estabelecido pelo Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral da Justiça.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida é arbitrária e ilegal, pois sem qualquer respaldo legal, uma vez que o Provimento do CGJ é norma infralegal, que ceifa o direito da Fazenda Pública Municipal de ver seu crédito satisfeito, e provoca graves prejuízos, uma vez que gera efeitos negativos concretos na arrecadação municipal.

Defende que a suspensão, ou exclusão, do crédito tributário somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, conforme prescreve o artigo 141, do Código Tributário Nacional.

Por fim, pugna pelo provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do feito originário.

Juntou documentos.

Ausentes as contrarrazões ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020